Tribunal: STF
Processo: ADI 6688
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS contra os artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa daquele ente federativo.



     Por meio da Petição 21344/2021, o autor formula pedido de desistência.



    O Partido Democrático Trabalhista – PDT (eDOC 15), a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais- UNALE (eDOC 24) e a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE (eDOC 61) requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    O Partido Democrático Trabalhista apontou ainda a prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, considerada a prévia distribuição da ADI 6629.



    É o breve relatório. Decido.



    I. Consoante o disposto no art. 5º da Lei 9.868/1999, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”. O preceito é peremptório e não distingue o momento processual. É dizer, uma vez ajuizada a ação, surge inviável o pedido de desistência, em virtude da natureza objetiva do processo. Nesse sentido: ADI 4125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2010, DJe de 14-02-2011.



    Assim, indefiro o pedido de desistência.



    II. Tendo em vista a relevância da matéria em julgamento e a representatividade de Partido Democrático Trabalhista – PDT, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais- UNALE e a Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, defiro os pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    À Secretaria para inclusão do nome das entidades admitidas no feito e respectivos patronos.



    III. No que concerne à prevenção apontada pelo Partido Democrático Trabalhista, relativamente à ADI 6629, anoto que, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    No caso dos autos, não vislumbro a configuração dos requisitos para reunião dos processos sob a mesma relatoria, tendo em vista que esta ação direta versa dispositivos da Constituição do Estado do Paraná e da respectiva Assembleia Legislativa, enquanto o processo sob a relatoria do eminente Ministro Nunes Marques tem por objeto normas do Distrito Federal. 



    Embora o tema controvertido seja o mesmo, especialmente sob o ângulo da causa de pedir, é inequívoco que os objetos normativos impugnados são diversos. A ressaltar essa óptica, as inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra dispositivos estaduais que regem a eleição da Mesa Diretora das Casas Legislativas locais tramitam sob a condução de diferentes Relatores, sem qualquer prevenção.



    Dessa forma, rejeito a alegação de prevenção e, por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração formalizados no eDOC 34.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente